Tribunal: TJMT
Processo: 0001326-18.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001326-18.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Poluição, Saneamento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), FRANCISNEY DURAN VILELA - CPF: 698.067.721-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E SANEAR - DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS NOS CORPOS HÍDRICOS DE RONDONÓPOLIS - RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DOS ENTES PÚBLICOS – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINSTES PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A ausência de tratamento adequado de esgoto sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.

3. Comprovada a omissão do ente público, em providenciar a devida coleta e tratamento de esgoto, para que cesse o despejo irregular de resíduos em rios/córregos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde pública, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.

4. O Magistrado pode e deve determinar medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão,

sendo lícito ao Magistrado determinar multa pecuniária, caso a Administração Pública não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente, observada a razoabilidade e a proporcionalidade da medida.

5. Recurso desprovido e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública nº 0001326-18.2014.811.0003, que julgou procedentes os pedidos, determinando aos requeridos que promovam as medidas necessárias para identificar nas redes pluviais os locais por onde entram efluentes não tratados; adotarem medidos para cessar o dano, com obrigação de resultado referente ao todo líquido lançado nos corpos hídricos de Rondonópolis/MT, pelas galerias pluviais, para não apresentarem contaminações de esgoto, observando os parâmetros e limites técnicos aceitáveis segundo a legislação vigente, dentre outros.

Adoto o relatório lançado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de
Ação Civil Pública nº 0001326-18.2014.8.11.0003,
ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
, que objetiva compelir os apelantes a promoverem medidas adequadas e eficazes para detectar e proibir ligações clandestinas de esgotos de residências diretamente nas redes pluviais.

Aduz o apelante, ora Município de Rondonópolis, que, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária, vem implementando ações no sentido de coibir a prática em análise neste processo, não sendo, portanto, omisso.

Afirma violação à separação dos poderes quando o poder judiciário tenta interferir nas políticas a serem adotadas pelo poder executivo.

Por fim, pugna pelo acolhimento do recurso e, no mérito, por seu provimento, para que a sentença prolatada pelo Juízo de piso seja reformada. (ID 75275549)

A SANEAR, por sua vez, afirma que os moradores é quem são os responsáveis pelas ligações hídricas irregulares, o que não foi analisado pelo juízo de piso.

Destaca que não houve elementos comprobatórios de que a empresa é responsável pelo lançamento indevido de efluentes, razão pela qual não se pode falar em dever indenizatório.

Ao final, arrazoa que o valor aplicado em caráter de multa é exorbitante.

Assim, pugna pela admissibilidade do recurso e, posteriormente, o seu provimento, reforçando a sentença a quo. (ID 75275553)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões aos recursos de apelação interpostos, oportunidade na qual requer o seu desprovimento, mantendo
in totum
a sentença prolatada. (ID 75275556)

Em seguida, os autos foram remetidos a esta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística para emissão de parecer.” (
sic
Id 82133496)

Acrescento que o parecer é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De início, registro a necessidade da submissão da sentença ao reexame necessário, por versar sobre condenação ilíquida proferida em desfavor do ente público municipal e estadual.

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública nº 0001326-18.2014.811.0003, que julgou procedentes os pedidos, determinando aos requeridos que promovam as medidas necessárias para identificar nas redes pluviais os locais por onde entram efluentes não tratados; adotarem medidos paro cessar o dano, com obrigação de resultado referente ao todo líquido lançado nos corpos hídricos de Rondonópolis/MT, pelas galerias pluviais, para não apresentarem contaminações de esgoto, observando os parâmetros e limites técnicos aceitáveis segundo a legislação vigente, dentre outros.

A sentença proferida em primeiro grau considerou a que foi evidenciada a situação de risco decorrente do lançamento indevido de efluentes, sem o devido tratamento, nos cursos d’água do Município Apelado, bem como a omissão dos demandados.

Em síntese os Recorrentes aduzem a ausência de omissão do poder público, a necessidade de observância ao princípio da separação de poderes, a não comprovação de que seja responsável pelo lançamento indevido de efluentes, bem como a exorbitância da multa aplicada, além do exíguo prazo fixado na sentença.

Sem razão os recorrentes.

Extrai-se da sentença o seguinte:

“(...)

E mais, deve ser de conhecimento de todos os operadores do direitos que ao Poder Público cabe a implantação de saneamento básico a toda população, responsabilizando-se, além do fornecimento de água, pelo tratamento dos efluentes, evitando que o esgoto sanitário atinja rios e nascentes, perpetuando os recursos naturais para as próximas gerações.

A respeito, a lição do Professor Helmuth Shultze-Fielitz, citado por Paulo Affonso Leme Machado:

"O princípio da responsabilidade ambiental entre gerações 'refere-se a um conceito de economia que conserva o recurso sem esgotá-lo, orientando-se para uma série de princípios. O dano ambiental das emissões e dos lançamentos de rejeitos não deve superar a absorção da parte do próprio meio ambiente. O consumo dos recursos não-renováveis deve-se limitar a um nível mínimo. Grandes riscos ambientais, que possam prejudicar outros recursos, devem ser reduzidos numa medida calculável e submetida a contrato de seguro. Esta norma geral, já exigida pela geração atual, causa enormes problemas à ordenação atual da sociedade industrial, orientada para o crescimento contínuo".

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada pelo réu.

Do auto de constatação à fls. 95, realizado pelo JUVAM, isto em 09/04/2008, colhe-se: verbis
‘(...) sendo constatado o lançamento de esgoto doméstico SEM TRATAMENTO no Rio Vermelho. No local existe uma tubulação de água pluvial que está sendo utilizada para lançamento de esgoto doméstico, ficando caracterizado o ilícito do dano ambiental...’

Cumprindo determinação do Juizado Volante Ambiental desta Comarca, a SEMA/MT emitiu relatório de inspeção, datado de 29/04/2008, onde concluiu que:

‘8. CONSTATAÇÕES:

No dia 09 (nove) de abril, do presente ano, foi realizada vistoria técnica ambiental na galeria de águas pluviais localizada na avenida Amazonas esquina com a rua Rosa Bororo, entre a colônia Z-3 e a draga de areia, tendo sido constatado, naquela ocasião, que a referida galeria deságua no Rio Vermelho e a mesma está jogando esgoto doméstico no Rio Vermelho.

A tubulação que deságua no local trata-se de uma tubulação de águas pluviais, entretanto o efluente que vem dessa tubulação é esgoto doméstico.

No dia 28 (vinte e oito) de abril do presente ano, foi feita uma denúncia anônima no escritório da Sema, em Rondonópolis, de que haveriam tubulações jogando esgoto doméstico no Rio Vermelho, na Vila Mamed e na Vila Canaã, tendo assim nossa equipe dirigido-se aos locais, alvos da denúncia na manhã do dia 29 (vinte e nove) de abril e constatado que na Vila Canaã, no final da Av. Tiradentes, havia uma tubulação despejando esgoto doméstico "in natura" no Rio Vermelho, no local de coordenadas geográficas Lat.: S 16º28'42,9" e Long. W 54º38'52,1". Nossa equipe dirigiu-se, também, à Vila Mamed, porém neste local não consegui localizar tubulação de esgoto.

Às 11 horas da manhã do dia 29 (vinte e nove) de abril, nossa equipe dirigiu-se a Estação de Tratamento de Esgoto de Rondonópolis e constatou que naquela ocasião, não estava chegando nenhuma gota de esgoto na estação de tratamento. Segundo informado pelo Sanear, em torno de 28% do esgoto do município é coletado e tratado, sendo o restante tratado através de fossa séptica e sumidouro; assim estes 28% de esgoto coletado não estão chegando a estação de tratamento.

9. CONCLUSÃO:

O Sanear foi autuado através do Auto de infração nº 109770, de 29/04/2008, por lançar esgoto "in natura" no Rio Vermelho, infringindo o Artigo 54, da Lei Federal nº 9.605/98 c/c Artigo 41, do Decreto Federal nº 3.179/99.

Também foi lavrada Notificação nº 105948, de 29/04/2008, solicitando:

- paralisar o lançamento de esgoto "in natura" no Rio Vermelho, num prazo imediato;

- realizar vistoria na galeria de águas pluviais que deságua no Rio Vermelho, no final da Av. Amazonas esquina com a Rua Rosa Bororo, com o objetivo de verificar a existência de ligações clandestinas que estejam direcionando esgotos domésticos na galeria de águas pluviais e notificar os proprietários a desfazerem estas ligações, num prazo de 60 (sessenta) dias.’ GRIFEI

Da prova produzida antecipadamente, por meio da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova - código nº 707626 -, temos (fls. 524/536):

‘(...)
As amostras 4 e 5 apresentaram os parâmetros cor verdadeira, fósforo total e Escherichia Coli, com valores não conformes com os padrões preconizados pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para corpos d'água de classe 2..."

Vê-se, do Resultado Analítico, que para a Escherichia Coli constatou-se a presença de 9.208 e 19.863 por 100 ml, sendo a Resolução Conama determina o limite máximo de menos ou igual a 1.000 NMP/100 ml.

Da ata da reunião realizada entre o autor e os demandados, em 18/08/2015, extrai-se (fls. 407/408):

"(...)

Aberta a reunião e esclarecido o objeto da investigação nos autos nº 001350-005/2015, os presentes esclarecem que o problema existente em Rondonópolis decorre do fato de que muitos moradores ligaram seus esgotos na rede condominial de esgoto recentemente construída, que ainda não foi interligada ao sistema de saneamento do Município pois faltam obras a serem realizadas...Os efluentes descem por gravidade chegando até o ponto de extravasamento que está localizado na esquina das Ruas 03 e 13. O efluente extravasa e corre pela rua, a céu aberto, descendo por gravidade até p Córrego Queixada, causando poluição...Para resolver o problema é necessário construir uma Estação Elevatória, que foi concebida pelo SANEAR, denominada EEE Carlos Bezerra, localizada no ponto mais baixo do bairro Carlos Bezerra I (localizado na esquina das ruas 14 e 04)...Mas isto está em fase de planejamento de modo que, de concreto, ainda não existe nada...Estas ligações clandestinas ocorrem possivelmente nos bairros: Dinalva Muniz, Conjunto São José I e II, Jardim Santa Fé, Mirassol, Eldorado I e II, Serra Dourada I e II, Jardim São Bento e Carlos Bezerra I. Para resolver o proble3ma é preciso que sejam identificadas todas as ligações clandestinas nas redes de águas pluviais...
Com relação aos extravasamentos de esgoto que correm a céu aberto, informam que o problema ocorre em várias outras regiões da cidade, dentre as quais: 1. Vila Goulart; 2. Vila Cardoso; 3. Iguaçu; 4. Parque Universitário. Em todos eles existem problemas de Pontos de Visita com extravasamento em decorrência de obras não acabadas. Não vislumbram medidas mitigadoras, sendo que somente a conclusão das obras poderão resolver o problema."

Vê-se, dessa forma, que os problemas, objeto da lide, existem, são conhecidos dos demandados e não se vê a realização de nenhuma medida concreta para a solução do problema.

E nem se venha arguir problemas financeiros, caixa, porquanto é de conhecimento público que o SANEAR cobra, junto à conta de água, cerca de 90% (noventa por cento) da tarifa, a título de esgoto. Exemplificando:

* Tarifa de água - R$ 50,87

* Tarifa de esgoto - R$ 45,78

Isto para uma unidade consumidora de cerca de 1.322 m3 ao mês.

Destarte, pelo que arrecadam, os requeridos têm o dever ético-moral de prestarem serviços de excelência na área de saneamento básico e infra-estrutura, buscando o bem estar da população, tanto na seara social, quanto na ambiental.

Registra-se que, após a angularização processual, em 11/03/2016, esta Magistrada deferiu a antecipação de tutela vindicada pelo autor, nos seguintes termos (fls. 414/416):

‘(...)
Analisando a documentação carreada nos autos, vê-se no Relatório Técnico apresentado pela SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, (Ofício nº. 269/2015) à fls. 396/403, que houve a Constatação de lançamento de esgoto a céu aberto no “Córrego Queixada”, o qual poderá causar danos à saúde pública e ao meio ambiente.

Desta forma, os requisitos para a concessão do pedido de antecipação de tutela se encontram satisfeitos, diante da comprovação do descaso com a situação por parte dos requeridos, o que vem causando imensuráveis danos ao meio ambiente e à sociedade, conforme consta na documentação que acompanha a inicial e no Relatório Técnico elaborado por profissional habilitado à fls. 396/403.

Não se pode olvidar que o meio ambiente equilibrado é um direito indisponível de todos, ou seja, trata-se de direito coletivo das presentes e futuras gerações, conforme consta na própria Constituição Federal - artigo 225.

Além disso, o meio ambiente é um direito fundamental da humanidade, não podendo se dispor desse direito como estão fazendo os requeridos, diante da gravíssima situação, ao deixar de cumprir com suas obrigações e responsabilidades na esfera ambiental.

A matéria ambiental requer tratamento diferenciado das regras processuais comuns.

O meio ambiente reclama célere providência, seja em que grau for essa providência; o que não se pode é admitir a passividade enquanto se aguarda a tramitação processual de uma lide onde se tem de um lado o interesse humano indisponível e do outro lado o interesse econômico particular, em especial quando esse interesse particular não caminha como observância às diretrizes da economia sustentável.

Registre-se que o meio ambiente equilibrado é resultado das atitudes diretas do ser humano, sendo certo que sua preservação é um ato de cidadania e dever de todos. E o Estado não pode negligenciar tal dever, eis que, pelas normas constantes na Carta Magna, cumpre ao Poder Público o dever de preservação e defesa.

A tutela antecipada,
in casu
, tem por objeto uma obrigação de fazer a ser imposta aos demandados; sendo urgente a adoção de providências de modo que os réus provam os atos necessários de forma a minimizar os danos ambientais causados. Até porque, em meio ambiente toda ação tem amparo nos princípios da precaução e prevenção.

(...)

Neste contexto é importante ressaltar que ‘(...) no Direito Ambiental, diferentemente do que se dá com outras matérias, vigoram dois princípios que modificam, profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida) e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela’ (EDIS MILARÉ, "in" A Ação Civil Pública 15 anos, A Ação Civil Pública por Dano ao Meio Ambiente, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 00243).

Estabelece o artigo 12 da Lei nº 7.347/85, que ‘disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico’, que "poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo’.

(...)

A rede de água pluvial é de extrema necessidade para se evitar dano ambiental urbano, bem como, as galerias de água, não sendo admissível que os requeridos permitam a exploração do solo urbano com edificações e residências, sem primar pelo mínimo necessário a esses marcadores de forma a evitar o dano ambiental urbano, do qual, gera inúmeras agravantes, em especial à saúde, diante do esgoto lançado a céu aberto.

(...) determino que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT e a SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT, promovam as medidas necessárias para identificar nas redes pluviais os locais por onde entram efluentes não tratados; adotar medidas para cessar o dano com obrigação de resultado, no prazo de 06 (seis) meses, contados da intimação, referente todo o líquido lançado nos corpos hídricos de Rondonópolis/MT, pelas galerias pluviais, para não apresentarem contaminações de esgoto, observando os parâmetros e limites técnicos aceitáveis segundo a legislação vigente. Determino ainda, no mesmo prazo de 06 (seis) meses, a apresentação de um plano de ação, constando as medidas que serão adotadas para cumprir a decisão judicial, com elaboração do cronograma em que indiquem as ações que serão realizadas; relatórios mensais acerca do cumprimento; laudos indicando a qualidade das águas que estão sendo carreadas aos corpos hídricos, em cada uma das saídas das galerias pluviais, averiguando a existência de coliformes fecais e, ainda, a fiscalização para que novas ligações clandestinas não venham a ocorrer.

Para o caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)...’

O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), por sua vez, estabelece:
Art. 1º. Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei.

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

(...)

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;

Relativamente ao saneamento ambiental, a Lei Complementar nº 043, de 28 de dezembro de 2006, que ‘Dispõe sobre instituir o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Rondonópolis, e dá outras providências’ estabelece que:

‘DO SANEAMENTO AMBIENTAL

Art. 7º. Para o incremento no saneamento ambiental o Poder Público terá o conjunto de ações com o objetivo de alcançar níveis crescentes do pleno gozo pela sociedade dos serviços públicos de esgotamento sanitário, abastecimento de água, de manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como do manejo de águas pluviais urbanas, nas condições que maximizem a promoção e a melhoria de saúde e bem-estar de toda a população.

Parágrafo único. O saneamento ambiental objetiva assegurar condições de salubridade ao homem e reduzir os impactos ambientais das atividades humanas.

Art. 8º. Ao incremento do saneamento ambiental, o SANEAR (Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis) necessariamente efetuará:

I - o diagnóstico dos serviços de saneamento básico;

II - o cadastro da infra-estrutura existente;

III - o diagnóstico das variáveis de caráter predominantemente tecnológico e técnico para definir diretrizes e ações setoriais nessa área;

IV - o estudo hidrogeológico;

V - a avaliação da efetividade das ações de saneamento no que diz respeito a redução de riscos à saúde, proteção do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida para os diferentes estratos socioeconômicos da população.

A responsabilidade dos demandados, no presente caso, também está estabelecida no referido Plano Diretor, ao estabelecer no seu artigo 9º que:

‘Art. 9º. O SANEAR desenvolverá em conjunto com a Administração Pública, o Plano Municipal de Saneamento Ambiental, parte integrante deste Plano Diretor, que definirá as soluções e responsabilidades dos órgãos públicos para a concretização de níveis crescentemente melhores de salubridade ambiental, inclusive a programação das ações e dos investimentos necessários para a prestação universal, integral e atualizada dos serviços públicos de saneamento ambiental.

§ 1º. Será garantido o atendimento das populações de baixa renda concentradas nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e demais áreas de urbanização precária.

§ 2º. O Plano Municipal de Saneamento Ambiental contempla, dentre outros, os seguintes aspectos:

(...)

II - diretrizes para o gerenciamento do sistema de coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos, com visão social;

III - avaliação e controle dos resultados de operação e manutenção das estações de tratamento dos esgotos sanitários;

(...)

VI plano e programa de implantação de obras e medidas para corrigir os lançamentos de esgotos sanitários nas galerias de águas pluviais e vice-versa;

(...)’

No que concerne ao sistema público de esgotamento sanitário e a gestão das águas pluviais, o normativo municipal é de claridade solar ao estabelecer que: verbis

‘DO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Art. 19. Cabe à Administração Pública, diretamente ou em regime de concessão ou parceria, como também em contrapartidas de empreendedores, a construção e operação de estações de tratamento, rede coletora ou emissários de esgotos sanitários.

Art. 20. Quando não existir rede pública coletora de esgotos, as medidas adequadas, incluindo o tratamento de esgoto individual por empreendimento, ficam sujeitas à aprovação do SANEAR que fiscalizará sua execução e manutenção, bem como à critérios e exigências da vigilância sanitária do
Município.

Parágrafo único. As fossas sépticas deverão ser de acordo com as normas e padrões estabelecidos no Código Sanitário do Município.

Art. 21. É vedado o lançamento de esgotos na rede de águas pluviais, devendo ser exigidas as medidas adequadas para a solução.

Art. 22. A disposição final em corpos hídricos de esgotos domiciliares e industriais após tratados deverá atender às normas e critérios estabelecidos em legislação federal, estadual e municipal.

Parágrafo único. Todo sistema implantado de tratamento de esgoto deverá periodicamente apresentar os resultados da qualidade da água a jusante e a montante do lançamento, que será avaliado pelo SANEAR.

Art. 23. Os efluentes líquidos industriais, hospitalares ou similares só poderão ser conduzidos à rede pública de esgoto se atenderem às normas e padrões fixados em legislação ambiental, bem como aprovação do órgão ambiental competente.

DA GESTÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

Art. 24. A proteção ambiental e, em particular, a valorização dos cursos d'água em contexto urbano, devem ser compatibilizadas com os objetivos funcionais da gestão das águas pluviais, bem como com objetivos de redução de riscos à saúde pública.

Parágrafo único. O SANEAR desenvolverá o Planejamento Global de Gestão das Águas Pluviais, integrado ao Plano Municipal de Saneamento Ambiental, e definirá as ações prioritárias e programadas para o incremento das galerias de águas pluviais, inclusive soluções e metodologias estruturais e não estruturais à sustentabilidade e manejo das águas em níveis melhores e crescentes.

Art. 25. Intervenções estruturais para tratar fundos de vale, e ações para reservar faixas de drenagem ao longo dos cursos d'água podem ser adotadas pelo Poder Público, cujo objetivo inicial é reduzir riscos e consequências físicas, econômicas e sociais de inundações por meio do controle de ocupação do solo.

§ 1º. Para essas áreas, serão definidos a criação de áreas verdes, parques lineares, espaços de lazer e de práticas esportivas, bem como vias marginais.

§ 2º. Nos parques lineares poderão ser implantadas obras de contenção de enchentes.

Art. 26. Novos empreendimentos não podem agravar ou comprometer as condições de funcionamento do sistema de drenagem existente e devem ter em conta o planejamento global da gestão de águas pluviais, da execução de obras de drenagem pluvial complementares entre si.’

Da análise do conjunto probatório, observa-se que desde o ano de 2008, ou seja, há mais de 11 (onze) anos, os demandados têm sido cobrados pelos órgãos ambientais, porém sem nenhum resultado concreto
.

Vê-se, dessa forma, a recalcitrância dos requeridos em buscarem a solução para os problemas descritos na inicial, os quais causam toda a sorte de infortúnios à população rondonopolitana.

A Constituição Federal assegura no art. 225 o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem assim o dever fundamental de preservação, oponível tanto a particulares quanto ao Poder Público,
in verbis
:
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
Por sua vez, a Lei nº 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, prevê que a água é um bem de domínio público e estabelece como objetivo a disponibilização hídrica em padrões de qualidade adequados para utilização pela geração atual e pelas gerações futuras.

Por se tratar de bem essencial à manutenção da vida, a proteção dos recursos hídricos deve ser assegurada de maneira ampla, sendo certo que também cabe ao Município, no âmbito do seu território, promover tal proteção, conforme estabelece o art. 23, VI, da Constituição Federal:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...) VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; (...).

Além disso, o Plano Diretor, alhures transcrito dispõe que é vedado o lançamento de esgotos na rede de águas pluviais, devendo ser exigidas as medidas adequadas para a solução. Desse modo, restou amplamente demonstrada a negligência do Poder Público municipal em implementar as medidas necessárias à regularização das redes pluviais e implantação de sistemas de tratamento de esgoto domiciliares, evitando, assim, a contaminação das águas pluviais.

E mais, a lei 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, em seu art. 2º, enumera princípios fundamentais relacionados à matéria, dos quais impende ressaltar os seguintes:

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

Assim, é de claridade solar que tanto o serviço de esgotamento sanitário, como o de manejo de águas pluviais deve ser realizado de forma a não prejudicar a saúde pública e o meio ambiente.

Todavia, no Município de Rondonópolis os aludidos serviços públicos não apenas nitidamente provocam poluição do meio ambiente, com a consequente degradação do patrimônio público, como também expõem a risco a saúde dos seus habitantes.

É simplesmente inadmissível que os serviços sejam prestados de forma tão desidiosa pela empresa concessionária e pelo município e, ainda, os órgãos ambientais não adotarem qualquer atitude para solucionar a questão que se protela há anos.

O mesmo diploma legal define as ações que englobam o serviço de saneamento básico, dentre as quais está o ‘esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente’ (art. 3º, I, b).

Por sua vez, a alínea “d”, do mesmo dispositivo, inclui também a ‘drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas’.
Nota-se que, em ambos os casos, a lei faz referência a tratamento e disposição final adequados, diferente do que se vê no município de Rondonópolis, que os esgotos, em sua grande maioria, não recebem tratamento e ainda são lançados diretamente nos cursos d'água, juntamente com as águas pluviais.

É possível concluir, portanto, que as atitudes comissivas e omissivas dos réus evidentemente afrontam os disposições da lei de saneamento básico, expondo a risco o meio ambiente e os habitantes locais.

Sobre o descarte de esgotos sanitários, cumpre destacar, ainda, o teor do art. 3º, da Resolução 430/2011, do CONAMA, que é taxativo quanto a necessidade de tratamento dos efluentes antes do seu lançamento nos corpos de água:

Art. 3º. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.

A resolução traz também diversas especificações que devem ser observadas para o lançamento de efluentes nos corpos de águas, especificações estas que não estão sendo cumpridas pelos réus, que insistem em poluir os corpos hídricos da cidade.

Na lição de Paulo Affonso LEME MACHADO ‘A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos 'danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade' (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981). Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva ambiental. Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio ambiente’.

Nesse sentido:

Indenização - Tubulação de águas pluviais e esgoto clandestino, de responsabilidade da Administração Municipal, instalada dentro do lote de terreno dos autores, restringindo-lhes o uso pleno da propriedade - Excessiva e negligente morosidade na solução do problema - Dano moral - Ocorrência - Nexo causal entre a ação omissiva do Estado e o dano - Recurso improvido.
(TJ-SP - APL: 1643523420078260000 SP 0164352-34.2007.8.26.0000, Relator: Alves Bevilacqua, 2ª Câmara de Direito Público).

ADMINISTRATIVO. Pretensão de implementação de rede esgotamento sanitário e realização de obras de desobstrução e escoamento das galerias pluviais no Canal do Anil, Jacarepaguá. Requerimento de citação dos ocupantes irregulares da área, apontados pela edilidade como os causadores do dano. Descabimento. Direito de o autor demandar em face de quem considere ser responsável pelo dano causado. Sobrestamento do feito. Descabimento. Direito homogêneo de caráter divisível, suscetível de tutela individual. Legitimação para defesa do direito não excludente da titularidade ativa da ação proposta pelo cidadão prejudicado. Ilegitimidade passiva. Alegação de ausência de responsabilidade pelos fatos narrados. Questão atinente ao mérito. Preliminares rejeitadas. Alegação de culpa exclusiva dos autores por ocupação irregular. Localidade declarada como de Especial Interesse Social para fins de urbanização e regularização fundiária (Lei nº 4.941/2008). Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações, firmado entre o Município do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro e a CEDAE em 28/02/2007. Assunção da responsabilidade pela edilidade quanto à realização de obras de saneamento na localidade, excluindo a responsabilidade da concessionária.
Res inter alios acta
. Coleta de esgoto e águas pluviais obstruída. Prova pericial. Má prestação de serviço público essencial, indispensável à saúde do usuário. Serviço prestado de forma ineficiente e inadequada. Dano moral caracterizado. Adversidades prejudiciais à saúde e ao bem-estar, suscetíveis de afetar a integridade psicológica do indivíduo. Recursos desprovidos com majoração da verba honorária.
(TJ-RJ - APL: 00743298220178190001, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL). Grifei

Vale esclarecer que a determinação para a realização das obras, no prazo de alhures fixado, justifica-se vez que os réus foram citados há mais de 05 (cinco) anos, aproximadamente, e, até a presente data, adotaram apenas medidas paliativas, abandonando o meio ambiente e os munícipes à própria sorte.

Vale lembrar que a determinação não configura desrespeito à Separação dos Poderes, uma vez que, o Poder Judiciário, no exercício de suas funções constitucionais, deve primar pelo cumprimento das disposições previstas no ordenamento jurídico. Em caso análogo ao dos autos, a ilustre Desembargadora Heloísa Combat do e. TJMG, assim se manifestou:

‘O Poder Judiciário, no exercício de missão, deve e pode impor ao Poder Executivo Municipal o cumprimento da disposição constitucional que garante a preservação do meio ambiente, sob pena de não o fazê-lo, compactuar com a degradação ambiental e com piora da qualidade de vida de toda sociedade.

Sendo assim, desatendidas as normas em debate, ao arrepio do Princípio da Legalidade, age o julgador como instrumento de controle externo da atividade administrativa. De todo o modo, mesmo a se considerar que a atividade seria discricionária, outro rumo não tomaria a questão, já que a liberdade dada ao administrador se justifica no intuito de lhe dar opções, dentre as quais, caberá a escolha daquela que melhor atender aos anseios da lei. Portanto, de nada serve à inércia, quando de outro lado, o que se espera, é a ação incondicional da Administração.

(...)Na espécie em julgamento, tem-se, comprovado, um dano objetivo causado ao meio ambiente, cabendo ao Poder Público, dentro da sua esfera de competência e atribuição, providenciar a correção. Ao assumir o encargo de gerir o patrimônio público, também assumiu o dever de providenciar a recomposição do meio ambiente, cuja degradação, provocada por sua omissão administrativa.’ (TJMG - Apelação Cível 1.0313.11.022660-9/001, Relatora: Desa. Heloisa Combat, 4ª CÂMARA CÍVEL, j. 07/05/2015, p. 13/05/2015)

O e. Ministro e Professor Luís Roberto Barroso, em suas obras doutrinárias, se posicionou:

‘O papel do Judiciário e, especialmente, das Cortes Constitucionais e Supremos Tribunais deve ser resguardar o processo democrático e promover os valores constitucionais, superando o déficit de legitimidade dos demais Poderes, quando seja o caso;’ (in Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 1 ed. 2009. Saraiva. p. 317).

No mesmo sentido, em recente decisão, o Excelso Pretório decidiu ‘ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. (AI 692541 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma).

Ex positis
, julgo procedente o pedido inicial. Ratifico os termos da antecipação de tutela deferida, inclusive em relação ao valor fixado a título de astrientes e prazo para cumprimento da obrigação. Condeno os demandados, solidariamente, a promoverem as medidas necessárias para identificar nas redes pluviais os locais por onde entram efluentes não tratados; adotarem medidas para cessar o dano com obrigação de resultado referente todo o líquido lançado nos corpos hídricos de Rondonópolis/MT, pelas galerias pluviais, para não apresentarem contaminações de esgoto, observando os parâmetros e limites técnicos aceitáveis segundo a legislação vigente. Determino ainda a apresentação de um plano de ação, constando as medidas que serão adotadas para cumprir a decisão judicial, com elaboração do cronograma em que indiquem as ações que serão realizadas; relatórios mensais acerca do cumprimento; laudos indicando a qualidade das águas que estão sendo carreadas aos corpos hídricos, em cada uma das saídas das galerias pluviais, averiguando a existência de coliformes fecais e, ainda, a fiscalização para que novas ligações clandestinas não venham a ocorrer. Deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em face da não incidência neste rito processual. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
” (
sic
sentença)

A Ação de base, antes de visar impor uma sanção à Requerida, visa tornar eficaz a norma Constitucional.

Neste aspecto, importante ressaltar o avanço de nossa Constituição, colocando-a como uma das mais avançadas do mundo no trato da questão ambiental, no entanto o Doutrinador Édis Milaré (Direito do Ambiente, Doutrina, Prática, Jurisprudência, Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, p. 139/140) manifesta certa preocupação e ceticismo, fazendo um alerta:

‘Não basta, portanto, apenas legislar. É fundamental que todas as pessoas e autoridades responsáveis se lancem ao trabalho de tirar essas regras do limbo da teoria para a existência efetiva da vida real, pois, na verdade, o maior dos problemas ambientais brasileiros é o desrespeito generalizado, impunido e impunível, à legislação vigente. É preciso, numa palavra, ultrapassar-se a ineficaz retórica ecológica - tão inócua quanto aborrecida - por ações concretas em favor do ambiente e da vida. Do contrário, em breve, nova modalidade de poluição – ‘a poluição regulamentar’- ocupará o centro de nossas preocupações’.

Com efeito, a inércia dos Requeridos vem contribuindo para a poluição ambiental, sendo de fácil compreensão que o lançamentos de dejetos na rua, na rede pluvial e diretamente no solo causa sérios prejuízos ao meio ambiente.

É sabido que o art. 23, da Constituição da Republica, em seu inciso VI, atribui à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a competência comum em relação à proteção do meio ambiente e combate à poluição.

Portanto cabe ao Município, no âmbito do seu território, promover, de maneira ampla a proteção dos recursos hídricos, bem essencial à manutenção da vida, conforme estabelece o Texto Constitucional no art. 23, inciso VI:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...) VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; (...)”.

Nestes termos, tem-se por indubitável a possibilidade de se atribuir ao Município a responsabilidade de se abster de lançar efluentes brutos nos seus rios e córregos, independentemente das atribuições administrativamente conferidas às demais esferas de governo; notadamente porque a poluição dos recursos hídricos imputada nestes autos não decorre de qualquer ação ou omissão atribuída ao Estado de Mato Grosso.

Outrossim, por se tratar de serviço público de interesse local, o saneamento básico é de titularidade do Município, competindo-lhe, por conseguinte, a realização de obras para implantação dos respectivos sistemas, conforme se depreende da redação do art. 30, V, da Constituição da Republica:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;”

Nesse sentido, tem-se, ainda, a disposição contida no art. 23, IX, da Carta Magna:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;”.

Além disso, o art. 10 da Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispõe que cabe aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, confira-se:

“Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei.”

Assim, observa-se dos autos, que a sentença singular encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, as quais comprovam o lançamento de efluentes nos rios e córregos do Município de Rondonópolis sem qualquer tratamento.

Dentre as provas, destaca-se o auto de constatação realizado pelo JUVAN e a inspeção realizada pela SEMA/MT, a comprovarem o alegado pelo
parquet
, não havendo que se falar em ausência de omissão do Poder Público.

O Município de Rondonópolis, juntamente com a SANEAR, são responsáveis pelo tratamento de esgotos, e têm obrigação de não poluir o meio ambiente.

Não há dúvidas de que ao Município compete-lhe promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; conforme reiterada jurisprudência do STJ ( REsp n. 131.697 SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma; REsp n. 124.714 – SP, Rel. Min. Peçanha Martins; REsp n. 259.982-SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 27/09/204).

Além disto, o Município é responsável pela saúde e bem estar da população, competindo em comum com a União, os Estados e o Distrito Federal, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, de acordo com o art. 23 da Constituição Federal.

O saneamento básico, que se encontra diretamente vinculado à saúde pública (direito social, CF, art. 6º) e o meio ambiente, é direito de todos e dever do Estado. Seguindo os comandos constitucionais (artigos 23, inciso IX, e 175, ambos da Constituição Federal), cumpre o Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito ao saneamento básico, sem qualquer restrição ou limitação, sob pena de incorrer em gravíssima omissão.

A Lei Federal nº 11.445/07, que trata das diretrizes nacionais para o saneamento básico, estabelece, em seu artigo 2º, os princípios fundamentais que devem ser respeitados.

Destarte, resta incontestável que a universalização do acesso ao serviço público de saneamento básico deve ser integralmente garantido pelo Estado, cabendo, por isso, ao requerido, a realização das obras necessárias à completa infraestrutura da rede local de água e esgoto.

A propósito:

“DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO. ECONOMIA SITUADA EM ÁREA VERDE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. Mesmo estando a economia dos autores situada em área verde, fruto de ocupação irregular, é dever do Município e das concessionárias dos serviços públicos ga rantir o fornecimento de energia elétrica, água potável e saneamento básico a eles, condicionado à contra-prestação, em respeito ao princípio da dignidade da vida e pessoa humana, até que os invasores ou ocupantes irregula res sejam relocalizados para área própria, destinada pela Administração Pública. (...)"(g.n.)"(...) 3. Ao Poder Público, cabe a implantação de saneamento básico a toda população, responsabilizando-se, além do fornecimento de água, pelo tratamento dos efluentes , evitando que o esgoto sanitário atinja rios e nascentes, perpetuando os recursos naturais para as próximas gerações."(g.n.) (apelação cível nº 70022401905)

Importante frisar que constatada a omissão do ente público que comprometa garantia constitucional, a intervenção do Poder Judiciário não configura violação ao

princípio da separação de poderes ou invasão indevida no mérito administrativo diante da relevância dos bens jurídicos envolvidos.

Outrossim, insta salientar que os artigos 461-A, § 3º e 461, § 5º, do Código de Processo Civil, cumulado com o disposto no artigo 11, da Lei nº. 7.347/85, permitem que o Magistrado determine medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão, eis que se trata de rol meramente exemplificativo, sendo lícito ao Magistrado determinar multa pecuniária, caso a Administração Pública não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente.

No caso, não vislumbro excesso no montante fixado a título de astreintes (multa diária de R$5.000,00 em caso de descumprimento das obrigações), porquanto balizado a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em especial, pelas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, se não cumpridas as determinações.

Ademais, não se pode esquecer que a finalidade da multa é impelir o devedor a cumprir com a obrigação que lhe é imposta, sendo que a redução da quantia comprometeria a função coercitiva, essência das astreintes.

Como se vê, a questão deduzida foi muito bem analisada pelo julgador singular, não trazendo as partes quaisquer elementos que possam modificar a sentença recorrida.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e RATIFICO A SENTENÇA SOB REEXAME NECESSÁRIO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022